Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-42.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703306-42.2020.8.07.0008 APELANTE: G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: PAULO HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelos Réus, G44 Brasil SCP e Outros, contra a r. sentença Id. 30544738, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 30544755 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No presente caso, os Apelantes, nas razões recursais, pugnaram pela concessão de gratuidade de justiça, todavia, não comprovaram a condição de hipossuficiência. Em razão desse fato, foi oportunizado o recolhimento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção (Id. 31541971). Ocorre que, devidamente intimados, os Apelantes permaneceram inertes, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (Id. 32931785). Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto, dada a inércia dos Recorrentes em regularizar a pendência processual de recolhimento do preparo, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora